Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707768-32.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO PACIENTE: GILBERTO LIMA COIMBRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS RELATÓRIO: Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILBERTO LIMA COIMBRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. 0005265-13.2020.8.07.0001). Alegou o impetrante (Dr. Marcos Antonio Veras do Nascimento), em suma, que há excesso de prazo para o encerramento da instrução, pois o paciente está preso desde 16-outubro-2020, portanto, há cerca de 5 (cinco) meses, sem que haja previsão para o encerramento da instrução, ao passo que, jurisprudencialmente, convencionou-se que o julgamento de réu preso, em primeira instância, deveria ocorrer no prazo aproximado de 81 (oitenta e um) dias, que corresponde à soma dos prazos processuais no procedimento ordinário. Nesse sentido, ponderou que a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, asseguram a razoável duração do processo, como decorrência do próprio princípio da dignidade humana. Acrescentou que não é recomendável manter o paciente preso preventivamente por tanto tempo no atual contexto da crise sanitária provocada pela COVID-19, em especial porque faz parte do grupo mais suscetível a apresentar sintomas graves da doença e até mesmo de correr risco de morte caso venha a ser infectado, pois é obeso (pesa cerca de 140kg), além de possuir doença respiratória crônica (asma). A esse respeito, asseverou que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça orienta que seja revista a necessidade da manutenção da prisão preventiva em casos como o do paciente, bem como que seja considerada a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, como forma de prevenção ao novo coronavírus no âmbito do sistema prisional. Ponderou, ainda, que a medida é desproporcional e desrespeita o princípio da homogeneidade, tendo em vista que, na eventual hipótese de condenação, provavelmente não será imposto o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda, havendo, até mesmo, possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de maneira que seria mais adequada, para o caso, a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Afirmou, também, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com amparo em fundamentação inidônea. Ademais, destacou que o paciente possui endereço fixo, onde reside há mais de dez anos, de maneira que pode ser facilmente encontrado se colocado em liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Encaminhado o feito para o plantão judicial, o eminente plantonista, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, entendeu que não havia urgência, de maneira que o pedido liminar poderia ser apreciado pelo relator natural, no horário do expediente (ID 24091888). Ademais, tendo em vista que o impetrante não havia juntado documentos necessários à compreensão da controvérsia na sua inteireza, foi intimado a complementar a petição inicial (ID 24159702). O impetrante, então, quanto ao alegado excesso de prazo, explicou, por meio de petição (ID 24218567), que a denúncia foi apresentada no dia 29-outubro-2020 e a defesa prévia em 21-novembro-2020, mas, até a presente data, não foi realizado o juízo de admissibilidade da acusação, o que evidencia que a demora não deve ser atribuída à Defesa, mas ao próprio Poder Judiciário. Em relação às comorbidades do paciente, informou que não conseguiu reunir documentos junto aos familiares que comprovem a alegação de que teria problemas de saúde que o tornam mais suscetível a apresentar sintomas graves caso venha a ser infectado pelo novo coronavírus no ambiente prisional e requereu que este Juízo determine que a Junta médica do Centro de Detenção Provisória realize uma avaliação. Ademais, juntou pedido de relaxamento da prisão preventiva que foi apresentado perante o Juízo de origem, com data de 18-outubro-2020. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre destacar que, conforme certificado nos autos (ID 24133393) já foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente (HCCrim 0746418-85.2020.8.07.0000), tendo sido a ordem denegada, em suma, porque esta Turma entendeu que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES QUE CONFIGURAM REINCIDÊNCIA RELATIVAS A FATOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA QUANTIDADE SIGNITICATIVA DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora as anotações da folha de antecedentes penais do paciente não sejam aptas a evidenciar risco de reiteração delitiva, por serem antigas, não há razão para revogar a medida, pois a quantidade significativa de droga apreendida - mais de dezesseis quilos - serve de justificativa para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente. 2. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1301289, 07464188520208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a presente impetração não deve ser conhecida em relação aos temas já apreciados. Ademais, o impetrante, mesmo intimado, não apresentou documentos que comprovem que o paciente apresenta problemas de saúde (asma e obesidade) que o tornem parte do grupo de risco da COVID-19, não havendo nada a prover quanto ao pedido de encaminhamento dele à Junta médica do Centro de Detenção Provisória, por se tratar de providência que pode ser requerida administrativamente, bem como porque o “habeas corpus” não comporta dilação probatória, devendo o alegado constrangimento ser evidenciado por meio de prova pré-constituída. Ainda que assim não fosse, não se tem notícia de que o tema tenha sido submetido, primeiramente, ao Juízo de origem, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Assim, o presente “mandamus” deve ser conhecido apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo. Em relação a esse aspecto, o impetrante alegou em suma, que, embora a denúncia tenha sido apresentada no dia 29-outubro-2020 e a defesa prévia em 21-novembro-2020, até a presente data, sequer foi realizado o juízo de admissibilidade da acusação. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso dos autos, uma vez que foi alegada omissão da autoridade judiciária indicada como coatora, é mais conveniente ouvir previamente o douto Juízo, requisitando-lhe informações. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária indicada como coatora. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator